Tribunal: TJDFT
Processo: 0023142-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0023142-39.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIO MURILO LEAL, GLORIA CORREIA LEAL, MARIA PAULA CORREIA LEAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Leonice Lea Correia Leal, sob o arrolamento sumário proposto por Cláudio Murilo Leal, Glória Correia Leal e Maria Paula Correia Leal, homologou o formal de partilha (ID no 25358659). 2. Na petição de ID no 41934350, o apelante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO